Tribunal: TJDFT
Processo: 0707851-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. II - PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFIRMADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZ QUANTO A PRECEDENTE JUDICIAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO ESPECIAL DESNECESSÁRIA. PRECEDENTE APENAS PERSUASIVO, SEM FORÇA VINCULANTE. PRELIMINAR REJEITADA. III - ATO DEMOLITÓRIO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA E DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. OBRA NÃO AUTORIZADA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA NA AÇÃO FISCALIZATÓRIA REALIZADA PELO PODER PÚBLICO. ATUAÇÃO QUE RESPEITA A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANÍSTICO. EDIFICAÇÃO EM TERRENO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexigível ao juiz, nos termos dos artigos 927 e 332, IV, do Código de Processo Civil, que fundamentação especial adote em suas razões de decidir quando a parte não justifica sua postulação em súmulas ou precedentes de natureza vinculante, mas somente invoca precedente apenas persuasivo. Hipótese em que dispensável fundamentação analítica do julgador que proferiu a sentença vergastada, porque, para o precedente persuasivo, legalmente obrigado não está a demonstrar a existência de distinção entre dito julgado e o caso em julgamento (distinguishing) ou a superação do entendimento (overruling) porque inexiste orientação assentada sob a sistemática de recursos repetitivos ou enunciados vinculantes.
2. Ato demolitório. Controle urbanístico. Cautelas legais de fiscalização devidamente observadas pela Administração. Ato administrativo hígido.
3. A “propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. Ordenação que é exigência de racionalidade para prevenir e fazer cessar possíveis riscos a moradores de determinada localidade, a terceiros e à sociedade em geral pela desordenada ocupação do solo. Nela se insere o licenciamento administrativo, que visa a assegurar o respeito a parâmetros de higiene, segurança, acessibilidade, estabilidade, salubridade, permeabilidade, preservação e descontaminação do espaço privado onde construções residenciais/comerciais/institucionais podem ser edificadas.
4. Lei Orgânica do Distrito Federal. Diploma que, sob influxo da norma constitucional, estabelece como um dos princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano (art. 314, IX) a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais.
5. Código de Ética de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital 2.195/1998). Estatuto que impõe à Administração Pública o dever de demolir a obra irregular erigida em área pública. Artigos 14, 51 e 163. Exercício inafastável do poder de polícia para fazer prevalecer, sobre o interesse privado, o interesse público. O interesse de muitos no afastamento de riscos decorrentes da ocupação irregular deve razoavelmente se sobrepor ao interesse individual do ocupante sem situação irregular, afinal, a existência de direitos constitucionalmente assegurados não autorizam a violação de deveres infraconstitucionais estabelecidos sem afronta ao ordenamento constitucional.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários advocatícios nos termos no art. 25 da Lei n. 12.016/09, e dos enunciados n. 512 e n. 105, da Súmula do STF e do STJ, respectivamente.